Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-41.2020.8.11.0037
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008371-41.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 062.443.871-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TRAMARIN (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (TERCEIRO INTERESSADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE LIMA (VÍTIMA), ILDOMARQUE GARCIA DOS SANTOS FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE – REDUÇÃO – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NECESSIDADE – JUSTIFICAÇÃO LASTREADA GENÉRICAMENTE EM FATOR QUE COMPÕE O ELEMENTO DO TIPO PENAL DO CRIME – AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS – PARCIAL PROVIMENTO – VALOR READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatadas irregularidades nas
dosimetrias
dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condenação do réu na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pelas vítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Douglas Souza de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação penal nº. 1008371-41.2020.8.11.0037 julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda final de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e o pagamento de 76 (setenta e seis) dias -multa
, a ser cumprido inicialmente no regime fechado. (Sentença - Id. 87504984)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa requer a readequação d
a pena-base
, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais, bem como da condenação a reparação de danos às vítimas ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. (Id 87504997)

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 87505000)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento parcial
do recurso
, assim sintetizando: (Id. 89346984)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, INCISO II; DO CODIGO PENAL. – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA -
Mérito. Da dosimetria de pena: Valoração da conduta social pelos antecedentes criminais – antecedentes criminais não servem para verificar a conduta social – jurisprudência do STJ - fundamentação inidônea – valoração da personalidade – personalidade voltada ao crime – fundamentação inidônea – exigência de análise técnica - provimento parcial do pedido recursal defensivo.
Do não afastamento ou diminuição do valor fixado para indenização das vítimas:
pedido de reparação dos danos feito na denúncia – concessão de valor proporcional ao dano - improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Defensivo, apenas para afastar a incidência da valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foi objeto do recurso.

DA REDUÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA -BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A defesa requer que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, consequências e motivos do crime.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(..)
52
.Caracterizado o roubo majorado, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

53
. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes, o acusado possui uma condenação nos autos n. 551-85.2020.811.0037 - cód. 239189 (em tramite na Primeira Vara Criminal desta Comarca)
, a pena de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que será utilizada no reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da sentença. No que tange à sua
conduta social
, relevam-se para a prática de delitos, conforme se denota de seus antecedentes criminais, anotando-se aqui também que o acusado em algum momento da vida escolheu a conduta de praticar delitos e não como culpar a sociedade, já que há indivíduos que vivem na mesma sociedade e não optaram pelo mesmo destino. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, pois se utilizou de um simulacro para a prática do delito, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do delito.

54
. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a
prevenção, reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa
.

55
. Na
segunda fase
da aplicação da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, presente, também, a agravante da reincidência, conforme se verifica dos autos de cód.
239189

(1ª Vara Criminal desta Comarca)
, com trânsito em julgado em 02/06/2020. Desta forma, compenso tanto por tanto, tornando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

56
. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço a
existência da majorante

prevista no inciso II, § 2º, do art. 157 do CP
(concurso de pessoas). Assim,
elevo
a pena
em 1/3, o que somado à pena já aplicada totaliza 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)

Entendo que razão assiste o apelante.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1ª fase), considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e os motivos do crime.

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4ª ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que,
in casu
, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que:
“(...)o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. (...).

Ocorre que tais justificativas já compõem o próprio tipo delitivo, sendo a ele inerentes, em nada o ultrapassando.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

Quanto à
conduta social
, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social dos apelantes, neste aspecto a sentença também deve ser reformada.

Continuando, o magistrado considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial da
personalidade do agente
, aduzindo, que “
é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.”

Conforme entendimento doutrinário a “personalidade” do agente, “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”

Inexistindo nos autos dados suficientes para a aferição negativa da “personalidade” do apelante, conclui-se que tal circunstância não deve ser considerada como desfavorável ao réu.

No tocante aos motivos do crime, a fundamentação utilizada para considerar a circunstância judicial não é apta para considera-la desfavorável, na dosimetria aplicada ao crime de roubo, uma vez que o “
lucro

fácil
” é elementar do próprio crime.

A conferir:

“(...) II - A obtenção de lucro fácil, ou qualquer outra finalidade semelhante, que se atribua à ação criminosa como objetivo que tenha levado o agente a cometer o delito, mesmo quando se trate de quitação de dívida do próprio réu, é característica inerente ao delito de roubo, e por isso inadmissível sua utilização para considerar-se prejudicial ao apelante a circunstância judicial do motivo do crime, na primeira fase da dosimetria penal. Neutralização da circunstância judicial necessária, ainda que não interfira na pena final. (N.U 0003725-34.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

O
prejuízo suportado pela vítima em razão do delito perpetrado pele o réu, não consiste em
consequência inerente ao tipo penal, pelo que deve ser valorada negativamente.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
: Não há atenuantes, mas incide a agravante da reincidência. Assim, a pena passa para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase: Não há causa de diminuição, porém reconheço a majorante do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 (um terço).

Desse modo, a pena passa a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

DA EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA

A defesa do réu busca, objetivamente pela exclusão do valor da indenização por danos fixados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor das vítimas.

Parcial razão assiste ao apelante.

Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

Não afasta obrigação do dever de indenizar, a alegação de que o apelante é pessoa hipossuficiente financeiramente e não pode adimplir com a obrigação, pois, a eventual falta de condição financeira do réu não elide os efeitos secundários da condenação penal. Contudo,

tem-se que o valor arbitrado na indenização, deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela vítima (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (In Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

No presente caso, observa-se que o
Parquet
requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados às vítimas. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, o que merece reparo, devido as condições financeiras do apelante.

Adota-se o julgado deste e. Tribunal:

“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.”
(AP N.U 0013176-78.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 05.12.2019)

Assim, fixo o valor mínimo da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais)

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Souza de Oliveira,
para aplicar a pena-base no mínimo legal e reduzir o valor fixado a título de reparação de danos, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021